Tribunal: TJSP
Processo: 1005618-17.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação - Franquia - Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelação dos autores - Preliminarmente - Revelia não verificada - Tempestiva regularização da representação processual das rés - Após regular ato ordinatório para tal finalidade - Falta de designação de audiência conciliatória - Irrelevância - Composição que poderia ser

Ementa:
Apelação - Franquia - Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelação dos autores - Preliminarmente - Revelia não verificada - Tempestiva regularização da representação processual das rés - Após regular ato ordinatório para tal finalidade - Falta de designação de audiência conciliatória - Irrelevância - Composição que poderia ser buscada pelas partes, independente de intervenção judicial - Cerceamento de defesa - Inocorrência - O destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele, portanto, avaliar sobre sua necessidade e adequação - Inteligência do art. 370 do CPC de 2015 - Prova pericial na máquina de açaí e no quiosque prejudicadas, porque não realizadas antecipadamente e já devolvidos ao franqueador - Documentos que, outrossim, demonstram que as rés acionaram a fabricante para verificar a máquina, o quiosque era adequado para sua finalidade, sendo que eventuais problemas com escoamento de água e energia elétrica seriam de responsabilidade do shopping center - Prejudicado o pedido de rescisão - Permaneceu apuração de culpa e responsabilidades - Impertinente a prova testemunhal para o deslinde da questão controvertida - Perícia no faturamento também indevida e que beira inépcia porque os próprios apelantes afirmaram que não o estariam questionando, entretanto há sim o sentimento de terem sido enganados, o que não enseja instrução probatória para tal finalidade - Nulidades afastadas - Mérito - Ao contrato de franquia, embora de adesão, não se aplica por analogia o CDC, o que não significa que as partes, que são empresários e se sujeitam ao risco do negócio, não devam manter em sua relação negocial respeito à boa-fé objetiva, eticidade, probidade e cooperação - Alegação de ausência de entrega da COF - Incontroverso recebimento de quadros informativos acerca de investimento inicial, previsão de receita e despesa mensais, com opção de instalação da unidade franqueada no shopping center, tendo sido visitado o local pelo interessado, verificou que lá também se instalariam marcas concorrentes, e aceitou a proposta sem coação - Ausente efetivo prejuízo ao franqueado que pudesse acarretar anulação do contrato de franquia - Inteligência do Enunciado no IV das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Documentos que comprovam encaminhamento de material publicitário e contínuo atendimento a questionamentos e solicitações do franqueado, afastando infração contratual nesse tocante – Precedentes desta E. Câmara Reservada de Direito Empresarial - Danos morais - Inocorrência - Honorários recursais devidos à parte autora - Sentença Mantida - Recurso Desprovido.